Tribunal: STF
Processo: AI 682170
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DO STF. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º,
   LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Ausência de prequestionamento da questão
   constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF.
II -
   A apreciação da questão relativa à incidência da Taxa SELIC sobre
   débitos tributários depende do prévio exame da  legislação
   infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
III - A alegada violação ao art. 5º, XXXV e LV, da
   Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente
   reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
IV - Com a negativa de seguimento do
   recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça tornaram-se
   definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o
   acórdão recorrido (Súmula 283 do STF).
V - Agravo regimental
   improvido.